Tribunal: STF
Processo: RE 67991
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
PROMESSA DE CONTRATAR DENTRO DE CERTO PRAZO:
DESFAZIMENTO POR INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. ULTERIOR
INSCRIÇÃO DA PROMESSA, COMO SE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SE
TRATASSE. INEFICACIA DA INSCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO
DISPOSTO NO ART. 14 DO DECRETO-LEI N 58. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.